Tribunal: TJBA
Processo: 8002017-48.2025.8.05.0108
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002017-48.2025.8.05.0108

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: DOUGLAS DOS ANJOS SA TELES

Advogado(s):EDSON NOGUEIRA LEITE, PEDRO LUSTOSA GROBMAN ALVES ZACARIAS

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO ORA RECORRIDO, FIXANDO EM SEU DESFAVOR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, QUANDO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DECISÃO FUSTIGADA QUE, EMBORA TENHA RECONHECIDO A “RELEVANTE” QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, CONCLUIU QUE TAL FATO NÃO “É DESPROPORCIONAL À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.” AFIRMAÇÃO, DO EMINENTE JUIZ DE PISO, NO SENTIDO DE QUE O REQUERIDO JÁ FORA ADVERTIDO JUDICIALMENTE E ESTÁ CIENTE DA GRAVIDADE DA CONDUTA, NO QUE CONCERNE AO ILÍCITO PREVISTO NA LEI MARIA DA PENHA.

PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ORA RECORRIDO. REJEITADAS.
CONSIDERANDO O CARÁTER ACESSÓRIO DA CAUTELAR, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LITISPENDÊNCIA OU PREJUDICIALIDADE ENTRE A MEDIDA QUE ATRIBUIU EXCEPCIONAL EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROPRIAMENTE DITO, SENDO VÁLIDO SALIENTAR QUE, NESSES CASOS, OBSERVA-SE A PREMISSA DE QUE O ACESSÓRIO (CAUTELAR) SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL (RECURSO) – E NÃO O CONTRÁRIO.

RAZÕES RECURSAIS. REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO VISANDO EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. VIABILIDADE.
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO QUANDO HÁ REGISTRO DA PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS POR PARTE DO FLAGRANTEADO
– CIRCUNSTÂNCIA QUE CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CASO EM TELA QUE REVELA A HIPOTÉTICA PRÁTICA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – IMPOSTA FACE AO ANTERIOR COMETIMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – E, AINDA, DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS.

PRELIMINARES ARGUIDAS PELO RECORRIDO, REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E RATIFICAR O DEFERIMENTO DA CAUTELAR Nº 8074031-63.2025.8.05.0000 – CUJA PERDA DO OBJETO ORA SE DECLARA –, MANTENDO INCÓLUME A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE DOUGLAS DOS ANJOS SÁ TELES.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Iraquara/Ba, Dr. André de Souza Dantas Vieira, que concedeu liberdade provisória em favor do ora Recorrido, Douglas dos Anjos Sá Teles, fixando
in casu
medidas cautelares diversas, tais como comparecimento periódico em Juízo, recolhimento domiciliar noturno e proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial e de fazer contato ou aproximar-se da vítima de violência doméstica.

2. DELINEAMENTO FÁTICO E DECISÃO RECORRIDA.
Exsurge dos fólios que Douglas dos Anjos Sá Teles teve contra si decretada prisão preventiva pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei Maria da Penha). Quando da realização da diligência para cumprimento do mandado de prisão preventiva oriundo dos autos nº 8001913-56.2025.8.05.0108 (nos quais o ora Recorrido é acusado de praticar violência doméstica), o ora Recorrido foi flagrado na posse de 39g (trinta e nove gramas) de cocaína, uma balança de precisão e invólucros para embalo do entorpecente. Diante de tal cenário, fora autuado o flagrante nestes fólios, tombados sob o nº 8002017-48.2025.8.05.0108, nos quais o Douto Magistrado
a quo
analisou conjuntamente o cumprimento do mandado de prisão preventiva e a prisão em flagrante. No
decisum
sob análise, o Magistrado de piso concedeu liberdade provisória ao Recorrido, no que concerne ao flagrante pelo crime do Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, revogando, ainda, a segregação cautelar relativa ao delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

3. RAZÕES RECURSAIS.
Inconformado, o Ministério Público interpôs o pertinente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, que na hipótese sob análise “O
fumus commissi delicti
está demonstrado pelo Auto de Exibição e Apreensão (39g de cocaína, balança de precisão e petrechos), pela confissão do recorrido — que admitiu traficar habitualmente há três meses, indicando o preço por grama, o uso da balança e das embalagens —, além da efetiva demonstração do descumprimento da medida protetiva e do risco à integridade física da mulher, vítima de violência doméstica e familiar.” Salienta, noutro giro, que “O
periculum libertatis
é evidente, diante da gravidade concreta dos fatos, da habitualidade delitiva do recorrido, da ameaça real à integridade física da vítima — mulher em contexto de violência doméstica e familiar, situação de vulnerabilidade presumida por lei e pela jurisprudência pátria —, além do efetivo risco de reiteração criminosa.” Pugna, ao final, o ora Insurgente, pela realização da audiência de custódia e posterior decretação da prisão preventiva de Douglas dos Anjos Sá Teles, por descumprimento de medida protetiva e por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de corrupção ativa, nos exatos termos dos Arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4.

PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. REJEITADAS.
Ab initio
, insta consignar que as preliminares suscitadas pela defesa, em sede de contrarrazões, carecem de guarida. Isto porque, forçoso reconhecer que no âmbito do direito processual, vigora a premissa de que “o acessório segue o principal.” Tal preceito, frise-se, significa que a medida cautelar, ajuizada para atribuir excepcional efeito suspensivo a Recurso que não o possui, tem o seu destino intrinsicamente ligado ao resultado do julgamento do aludido Recurso. Em outras palavras, tem-se que o provimento ou não da Insurgência definirá a manutenção ou revogação do quanto decidido monocraticamente pelo Relator, em sede cautelar. No caso concreto, o deferimento da Cautelar resta ratificado, conforme se depreenderá da motivação adiante declinada, o que torna prejudicada a própria Cautelar e não o Recurso que a ela se sobrepõe.

5. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES EM APURAÇÃO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
Com efeito, justifica-se a custódia cautelar na situação em espeque, considerando, dentre outros fatores, a premissa de que o próprio Juízo de piso consigna que a quantidade de droga apreendida, quando da prisão em flagrante, é “relevante.” Frise-se, outrossim, a afirmação, contida no provimento jurisdicional farpeado, de que os pressupostos da custódia cautelar (
periculum libertatis
e
fumus comissi delicti
) estão “presentes” no caso em tela. É de rigor obtemperar que, de acordo com a narrativa ministerial veiculada no presente Recurso, além da violência doméstica – que acarretou a decretação da prisão preventiva – e do tráfico de drogas – que ensejou a prisão em flagrante –, o ora Requerido teria, ainda, “oferecido vantagem indevida à guarnição policial na tentativa de evitar o cumprimento do mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva de urgência.” Verifica-se, pois, a ocorrência de três hipotéticos delitos, não soando razoável que uma prisão preventiva decretada em 13.11.2025 seja revogada em 25.11.2025, levando em consideração que durante a diligência para seu cumprimento ora Requerido foi preso em flagrante por tráfico de drogas, recaindo sobre si, também, a acusação de corrupção ativa.

6.
A esse respeito, imperioso atestar que, de acordo com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “A prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal quando há risco de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta.” (RCD no HC n. 1.042.328/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026). Registre-se, por oportuno, que “A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas e, em caso de descumprimento, a decretação de prisão preventiva.” (RHC n. 201.236/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Sendo assim, revela-se viável o pleito ministerial de prisão preventiva, haja vista o preenchimento dos requisitos previstos pelo Art. 312 do Código de Processo Penal e a insuficiência das medidas cautelares diversas na hipótese
sub examine
.

7. PRELIMINARES ARGUIDAS PELO RECORRIDO, REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E RATIFICAR O DEFERIMENTO DA CAUTELAR Nº 8074031-63.2025.8.05.0000 – CUJA PERDA DO OBJETO ORA SE DECLARA –, MANTENDO INCÓLUME A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE DOUGLAS DOS ANJOS SÁ TELES.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8002017-48.2025.8.05.0108
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Douglas dos Anjos Sá Teles
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11